Tribunal: STF
Processo: Rcl 64558
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Associação Planaltinense Comunitária de Radiodifusão da Cidade Satélite de Planaltina/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Brasília no Processo 0000361-26.2022.5.10.0007, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    A empresa reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda está prejudicada.  



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10), verifico que o ato reclamado não subsiste, porque, após o ajuizamento desta reclamação, a autoridade reclamada determinou a exclusão da reclamante do polo passivo da execução, nos seguintes termos:  



    “Recebo os Embargos de Declaração de id. 7c111bd, como mera petição.



    Trata-se de ação promovida em face da ASSOCIACAO DA RADIOCOMUNITARIA TERRA FM PLANALTINA DF (CNPJ 26.286.037/0001-11).



    Transitada em julgado a sentença e iniciados os atos executórios, não foi possível a penhora de ativos financeiros em relação à reclamada, face a ausência de relacionamento bancário (id. ae74373).



    Intimado, o reclamante apresentou CNPJ de pessoa jurídica diversa, tendo sido incluída no polo passivo, sem que houvesse a instauração de incidente, sem contraditório e sem ampla defesa.



    Assim, defiro a imediata exclusão do polo passivo da ASSOCIACAO PLANALTINENSE COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DA CIDADE SATELITEDE PLANALTINA DF.”  



    Assim, há manifesta perda do objeto desta reclamação, por superveniente ausência de interesse processual.  



    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido (art. 21, IX, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator